Tribunal: TJDFT
Processo: 0714487-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 03 (TRÊS) PORÇÕES DE MACONHA COM MASSA LÍQUIDA TOTAL DE QUASE 2KG (DOIS QUILOS), ALÉM DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DA TRAFICÂNCIA DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA ORA RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO E COM MAUS ANTECEDENTES. PEDIDOS DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável o pedido de absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 se as provas constantes dos autos, especialmente os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu e os laudos periciais, demonstram que a grande quantidade de droga encontrada na posse do acusado se destinava à difusão ilícita.

2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.

3. O quantum de aumento pela análise desfavorável de circunstância judicial deve atender aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. In casu, é de ser mantido o patamar de exasperação da pena-base por força da análise desfavorável dos maus antecedentes e da circunstância judicial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006.

4. Deve ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea em favor do recorrente se ele, ainda que de forma parcial e na delegacia, confessou os fatos, independentemente de sua utilização para fundamentar o decreto condenatório.

5. Na segunda fase da dosimetria da pena, é cabível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Precedente do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.

6. O apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, porquanto, além de portador de maus antecedentes, é reincidente específico.

7. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao recorrente, tendo em vista que, embora o quantum de pena aplicado não seja superior a 08 (oito) anos, o acusado possui condenação anterior também por crime de tráfico de drogas e teve avaliadas negativamente duas circunstâncias judiciais, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3°, do Código Penal.

8. Inviável a concessão do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos por não se encontrarem preenchidos os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), reconhecer em seu favor a circunstância atenuante da confissão espontânea e, por conseguinte, reduzir a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa para 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, calculados à razão mínima.